Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORTE. INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE.
1. O prazo prescricional para a cobrança das faturas de fornecimento de água/esgoto é de 10 anos (CC, art. 205), diante da natureza jurídica de tarifa ou preço público, como decidiu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.117.903/RS (temas 251, 252, 253 e 254).
2. Não se pode esquecer que água é um bem coletivo e que a inadimplência de uns prejudica os demais, obrigados a pagar pelos que não pagam. O custo da água é solidário em todos os aspectos. E a empresa concessionária não é uma ficção jurídica. Ela tem custos operacionais, tem empregados, tem compromissos sociais e se mantém pelo serviço que presta. Não pagar a conta de água é, antes de tudo, um déficit de cidadania. Afinal, água cai do céu, mas não chega às torneiras de graça.
3. A legislação aplicável a matéria permite a interrupção do serviço até a quitação do débito (Lei Federal no 11.445/2007, art. 40, V; Decreto Distrital no 26.590/06, art. 45, caput e parágrafo único; Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 121).
4. Recurso conhecido e provido.